Tribunal: TJDFT
Processo: 0027061-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0027061-82.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 14434560, fls. 91/95) interposta pelo Exequente DISTRITO FEDERAL, ante a sentença (ID 14434560, fls. 78/88) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (NUPMETAS), que nos autos dos embargos à execução fiscal proposta em face da Executada PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, objetivando a declaração de nulidade de atos administrativos praticados pelo PROCON-DF e, subsidiariamente, a redução da multa aplicada por referido órgão, julgou procedente o pedido formulado pela parte Embargante para: (i) acolher os embargos e extinguir a execução fiscal pelo fato de a multa ser ilegal e, portanto, inexigível; (ii) condenar a Fazenda Pública, no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil; (iii) autorizar a Embargante a levantar a caução oferecida, se existente. Adoto o relatório lançado na sentença recorrida (ID 14434560, fls. 78/88): Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, sob a égide do rito especial da Lei de Execução Fiscal, opostos por PHILIP MORRIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em desfavor da FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que vende cigarros em bares e restaurantes, por meio de vendedores autônomos e ambulantes. Aponta que a venda de cigarros nesses estabelecimentos se direcionam à clientes maiores e fumantes, que se interessam por adquirir o cigarro da marca da embargante. Sustenta que por meio de representação do Ministério Público do Distrito Federal o PROCON/DF abriu umprocedimento administrativo, no qual foi arquivado pelo Diretor Geral do PROCON/DF. Dessa decisão houve um recurso de ofício distribuído ao Conselho de Administração do PROCON/DF, que adicionou a infração de fazer publicidade pela internet, em ofensa ao Lei 9.294/96. Explica que nesse recurso a embargante foi multada em R$ 150.000,00 [cento e cinquenta mil reais]. Informa que não pagou e por isso foi ajuizada a presente execução fiscal. Tece arrazoado jurídico e postula a declaração de nulidade dos atos administrativos praticados pelo PROCON/DF. Como pedido subsidiário, requerer a redução da multa aplicada. Com a inicial vieram documentos [fls. 33/593]. Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo ante a garantia do juízo [fl. 595]. Intimada a Fazenda do Distrito Federal apresentou impugnação. Alega a ausência de cerceamento de defesa da parte embargante, já que o cerne da questão foi sempre a publicidade do produto; que o PROCON/DF tem competência para analisar ofensa a lei 9.294/96; que a multa aplicada se mostra correta; que o Poder Judiciário não pode modificar a multa aplicada por ofensa a ato discricionário. Ao final, pede a improcedência dos embargos. A parte embargante apresentou réplica, combatendo os argumentos levantados em sede de impugnação, bem como ratificando os suscitados na peça inaugural. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário. A Embargante afirmou na inicial que: (i) vende cigarros em bares e restaurantes por meio de vendedores autônomos e ambulantes, cuja atividade é direcionada a clientes maiores e fumantes que se interessam por adquirir o cigarro da sua marca; (ii) por meio de representação do Ministério Público do Distrito Federal o PROCON/DF abriu um procedimento administrativo que culminou no reconhecimento de ocorrência de infração devido à realização de publicidade pela internet; (iii) foi multada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e, por não ter pago a multa, foi ajuizada a execução fiscal embargada; (iv) Sustenta, ainda, a nulidade dos atos administrativos praticados pelo PROCON, sob a alegação de sua incompetência para aferir o cumprimento da legislação sanitária, de existência de cerceamento de defesa, falta de correta dosimetria da pena de multa e ausência de prática de publicidade de seus produtos em página eletrônica. O Distrito Federal apresentou impugnação, alegando: (i) a ausência de cerceamento de defesa da parte Embargante, porque o cerne da questão teria sido sempre a publicidade do produto; (ii) o PROCON/DF tem competência para analisar ofensa à Lei n. 9.294/96; (iii) a multa aplicada se mostra correta e que o Poder Judiciário não pode modificar a multa imposta por ofensa a ato discricionário. Na sentença, os Embargos foram acolhidos para extinguir a execução fiscal, sob o fundamento de ser a multa ilegal e, portanto, inexigível. A Fazenda Pública foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (fls. 643/648). O Distrito Federal apelou (ID 14434560, fls. 91/95). Sustenta que: (i) a sentença é nula porque teria invadido a competência exclusiva do PROCON e, com isso, teria violado o art. 2o da CF, (ii) o ato administrativo foi praticado em conformidade com a lei, não podendo o Juízo proferir novo julgamento acerca do fato resolvido meritoriamente na seara administrativa; (iii) a Apelada violou o art. 3o-A, inc. III, da Lei n. 9.294/96, que proíbe a publicidade de cigarros por meio eletrônico, inclusive na internet. Em sede de contrarrazões (ID 14434560, fls. 101/115) a Apelada suscitou preliminar de cerceamento de defesa e inovação recursal administrativa. No mérito alega que: (i) a sentença recorrida é nula porque não adentrou no mérito da decisão administrativa do PROCON/DF, se limitando ao controle de legalidade e à existência de vício do ato administrativo; (ii) não praticou publicidade ilegal nem violou o disposto no art. 3°-A, inc. III, da Lei n. 9.294/96; (iii) o envio de “mala direta” (no caso, e-mails), em caráter individual e personalíssimo, não constitui publicidade. Em caráter subsidiário, a Apelada argui ainda: (i) ser o PROCON/DF incompetente para aplicar penalidades por infrações à legislação sanitária (Lei n. 9.294/96, art. 3-A, inciso III), em razão desta não compor a legislação consumerista e do art. 9°, caput e § 4°, da Lei n. 9.294/96 não atribuir ao PROCON competência para apurar infrações a seus respectivos dispositivos; (ii) cerceamento de defesa na órbita administrativa que resultou originariamente a aplicação da multa, declarada nula pela sentença recorrida, sob o fundamento de que as questões referentes à publicidade por meio eletrônico surgiram apenas em grau recursal na instância administrativa; (iii) redução substancial do valor da multa imposta na instância administrativa, por considerá-la excessiva. Requereu que: (i) fosse reconhecida a nulidade dos atos administrativos (Processo Administrativo e a Decisão do Conselho de Administração do PROCON/DF) que ensejaram a multa, bem como a desconstituição do título que instrui a Execução; no mérito, pediu: (ii) que o recurso fosse provido para anular a Decisão do Conselho de Administração do PROCON/DF e desconstituir o título executivo que instrui a Execução e julgar extinta a execução fiscal; (iii) a condenação da Embargada a arcar com os ônus sucumbenciais; (iv) e a determinação de baixa do seu nome do Cadastro da Dívida Ativa do Distrito Federal e Territórios; (v) alternativamente, pediu a redução do valor da multa aplicada. A apelação foi julgada (ID 14434560, fls. 135/148), Acórdão n. 1049909, nos seguintes termos: (i) a preliminar de nulidade da sentença suscitada nas contrarrazões foi rejeitada sob o fundamento de que a sentença enfrenta todas as questões de fato e de direito postas a julgamento, na forma exigida pelo art. 489 do CPC, inclusive enfrentando a discussão acerca do ato administrativo praticado pelo PROCON-DF; (ii) quanto às preliminares suscitadas na inicial, que não foram analisadas na sentença, assim me manifestei: “deixo de analisar as demais questões apresentadas em contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita, com fundamento no art. 1.013 do CPC”; (iii) entendi evidenciada a violação ao art. 3o-A, inc. III, da Lei n. 9.294/96, portanto, considerei legal a multa aplicada pelo PROCON e, por conseguinte, exigível o crédito tributário objeto da execução fiscal; (iv) o recurso foi provido, por unanimidade, para reformar a sentença e rejeitar os Embargos à Execução, invertendo os ônus da sucumbência. O Apelado (ID 14434560, fls. 152/156) e o Distrito Federal (ID 14434560, fls. 168/172) opuseram embargos de declaração. Em julgamento conjunto, os embargos do Apelado não foram providos e os embargos do Distrito Federal foram providos para integrar ao dispositivo do acórdão a condenação da parte Embargante, Philip Morris, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no valor de 10% sobre o valor da causa, com suporte no art. 85, § 3o, inc. I, do CPC, visto que a causa apresenta pouca complexidade e não foi necessária a produção de prova além da documental (14434560, fls. 185/186). PHILIP MORRIS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA interpôs recurso especial (ID 14434560, fls. 202/233) e recurso extraordinário (ID 14434560, fls. 279/293). O recurso especial foi admitido, e julgado procedente (ID 14434562, fls. 89/94) para determinar “o retorno dos autos, a fim de que o tribunal de origem reexamine o recurso de apelação considerando a fundamentação apontada, restando, por conseguinte prejudicada a análise das demais questões trazidas no recurso especial”. Sob os seguintes fundamentos (i) o tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de analisar as demais questões apresentadas em contrarrazões, em razão da inadequação da via eleita, com fundamento no art. 1.013 do CPC; (ii) esse posicionamento diverge da orientação desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual o recurso de apelação devolve, em profundidade, o conhecimento da matéria impugnada, ainda que não resolvida pela sentença, nos termos dos parágrafos 1o e 2o do art. 515 do CPC, aplicável a regra iura novit cúria; (iii) no que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 9/03/2016 pelo Plenário desta Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do CPC, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto em relação aos honorários recursais (§ 11); (iv) vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendeu que a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso; (v) quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), afigura-se acertado o entendimento segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao CPC, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração; (vi) registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta. O Distrito Federal requereu a reconsideração da decisão (ID 14434562, fls. 100/102), todavia teve seu pedido indeferido (ID 14434562, fls. 104/106). Em face da procedência do REsp o RE foi julgado prejudicado tendo em vista a perda superveniente de seu objeto (ID 19722197). Os autos retornaram conclusos em face do provimento do REsp. Observo dos autos que o Apelante Distrito Federal não foi intimado para se manifestar acerca das preliminares suscitadas pelo Apelado na inicial (e não apreciadas pelo Juízo de origem) e nas contrarrazões ao recurso de ID 14434560, fls. 101/115, de nulidade do título base da Execução Fiscal, ante (i) a existência de vício de motivação, (ii) supressão de instância (iii) cerceamento do direito de defesa no Processo Administrativo, e de (iv) incompetência do PROCON/DF com relação à aplicação da Lei n. 9.294/96, de competência privativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Por conseguinte, diante da determinação do REsp (ID 14434562, fls. 89/94) e nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC, com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE o Apelante Distrito Federal para, querendo, apresentar manifestação acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021 09:51:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador